Tribunal: TJDFT
Processo: 0731883-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de descontos mensais indevidos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, a título de contribuição associativa, sem anuência ou vínculo formal com a entidade ré. A apelante, idosa e hipossuficiente economicamente, aufere pensão por morte de valor módico e pretende a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a teoria do desvio produtivo pode ser aplicada à hipótese, ainda que não configurada relação de consumo típica; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão do desconto indevido realizado nos proventos da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a teoria do desvio produtivo do consumidor destina-se prioritariamente às relações regidas pelo CDC, não se aplicando, em regra, a relações jurídicas exclusivamente civis (REsp 2.017.194/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi).
4. Entretanto, a situação concreta demonstra vulnerabilidade equivalente à do consumidor, pois a autora é idosa, hipossuficiente economicamente e teve valores descontados diretamente de seus proventos sem autorização, configurando manifesta desproporção de forças entre as partes.
5. A relação, se existente, teria natureza de contrato de adesão, atraindo a aplicação dos arts. 422, 423 e 424 do CC, que consagram a boa-fé objetiva e a proteção do aderente vulnerável.
6. O dano moral resta caracterizado não apenas pelo abalo psicológico, mas também pela perda de tempo útil, pela necessidade de diligências para reaver valores e pela violação à liberdade negocial e tranquilidade da autora, o que justifica a reparação com base na teoria do desvio produtivo adaptada ao contexto civil.
7. O valor da indenização foi fixado em R$ 4.000,00, observados o método bifásico delineado pelo STJ, considerando as circunstâncias do caso, o interesse jurídico lesado, a gravidade da conduta do réu e o caráter preventivo e compensatório da condenação (AgInt no REsp 1.533.342/PR).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 423 e 424. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.017.194/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.533.342/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

(ic)